Tribunal: TJES
Processo: 0000006-66.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-66.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE REPASSE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA PARTE RÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado não contratado, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 e fixou a sucumbência de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço e da indevida negativação; (ii) definir a correta distribuição do ônus sucumbencial considerando a procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Restou demonstrada a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, bem como a falha da instituição financeira em comprovar o repasse do valor ao consumidor.

4. A indevida negativação do nome do autor configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.

5. O valor inicialmente fixado (R$ 2.500,00) mostrou-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, sendo razoável sua majoração para R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Corte.

6. Considerando que a totalidade dos pedidos foi acolhida, a sucumbência deve ser suportada exclusivamente pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A negativa de existência de débito fundada em contrato não celebrado, somada à ausência de repasse de valores e à negativação indevida, enseja reparação por danos morais.

O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado em grau recursal se considerado insuficiente à reparação do dano.

Reconhecida a procedência integral dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos exclusivamente à parte vencida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VII; 14, §1º; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Ap. Cív. nº 5000395-28.2022.8.08.0036, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03.06.2024, DJE 05.06.2024;

TJES, Ap. Cív. nº 0001199-70.2019.8.08.0009, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva, j. 02.05.2024, DJE 03.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000006-66.2021.8.08.0068.

APELANTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIIN LIMA.

VOTO

Dorval Francisco de Oliveira interpôs apelação em face da respeitável sentença de proferida pela ilustre Juíza de Direito de Água Doce do Norte nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito cumulado com pedido de indenização por danos morais” proposta por ele em face de Dacasa Financeira S. A., que julgou “parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos do contrato de n° 32361949-1 identificado à fl. 69; b) condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado). Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC.”

Em face da sucumbência recíproca, “condenou as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 75% (setenta e cinco por cento) a autora e 25% (vinte e cinco por cento) ao requerido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação aos advogados da parte contrária. As verbas em relação ao autor restaram suspensas em razão da gratuidade da justiça deferida à fl. 22 e verso.”

Em suas razões recursais de id 11183959, o apelante alegou, em síntese, que: 1) “houve pelo Apelado a conduta de inserir o nome do Apelante no cadastro de inadimplentes, causando a este extremo constrangimento ao ter negado uma compra no comércio de sua cidade, situação que por si só é demasiadamente vexatória” e que o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não traz “o devido caráter punitivo e também pedagógico ao apelado”.

Requereu que seja a sentença reformada para que a verba indenizatória seja elevada.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A
demais, a
matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiais e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
do consumidor,
em que se alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tais negociações,
buscando-
se

a
suspensão d
a exigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
do
benefício previdenciário d
o

consumidor
.

N
o caso, o ônus da prova
foi

invertido nos termos do
s
art
igos
6º, inciso VII, do C
ódigo de Defesa do
C
onsumidor

e
o resultado d
a an
á
lis
e das
questões fáticas deduzidas
na causa

foi favorável
ao

apela
nte
,
visto que não houve comprovação do repasse financeiro a conta do apelante,

uma vez que
se
reconheceu o ilícito alegado
.

A irresignação do
recorrente
está resumida na proposição de
que
“a fixação da condenação ao valor de R$ 2.500,00, mostra-se incoerente a sua própria fundamentação, eis que reconhece uma conduta lesiva por parte do Apelado, reconhece que a parte lesada é pessoa amplamente mais hipossuficiente na relação de consumo, e ao fixar o patamar indenizatório, ampara o causador da lesão com uma ‘punição’ demasiadamente leve, que não alcança o fim pedagógico da condenação em danos morais.”

Em que pese a assinatura do contrato de empréstimo consignado junto a instituição apelada, restou comprovado nos autos que esta não desincumbiu-se de seu ônus probatório quanto a comprovação do repasse ao apelante. Desse modo, o magistrado sentenciante agiu acertadamente quando declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo, portanto, indevida a cobrança dos valores em questão e a negativação do nome do autor junto ao órgão de proteção ao crédito, que consequentemente gerou dano a parte consumidora passível de reparação.

Seguindo esse raciocínio, parece-me acertada a conclusão da respeitável sentença, uma vez que o réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), revelando-se aparentemente crível que houve falha na prestação de serviço (art. 14, §1º e incisos, do CDC).

Consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços, é objetiva, porquanto é preciso apenas que haja comprovação do dano suportado pelo consumidor, inexistindo, portanto, necessidade de elemento volitivo.

Logo, restou comprovada a falha da instituição financeira, uma vez que ficou demonstrado que o apelante não se cercou dos mínimos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato ora contestado pelo autor.

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

N
este mesmo sentido colaciono julgado dest
a
Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO SERVIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

[...]

4. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se afigura excessivo, considerando que o nome do requerente foi indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, já que as parcelas foram descontadas pela municipalidade em folha de pagamento. 5. Não se identifica, nessa fase, conduta processualmente ímproba da municipalidade, que se valeu do regular exercício de interposição do recurso, cujo sistema já prevê majoração de honorários em caso de não conhecimento ou desprovimento.
(Apelação Cível n. 5000395-28.2022.8.08.0036,
Segunda
Câmara Cível,
Relator
Des.

Fernando Estevam Bravin Ruy
,
data do julgamento:
03
-
06
-
202
4
,
d
ata
da publicação/fonte
:
Dje

05
-
06
-
202
4
).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DESCONTO DIRETO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
4. Nos casos de negativação indevida do nome, o entendimento jurisprudencial se dá no sentido de que o dano moral se configura in re ipsa, restando a condenação no importe de R$ 5.000,00, em acordo com o que vem sendo praticado por este egrégio TJES. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Apelação Cível n. 0001199-70.2019.8.08.0009, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Arthur José Neiva, data do julgamento: 02-05-2024, data da publicação/fonte: Dje 03-05-2024).

Diante de tais considerações, deve ser confirmada a condenação do banco apelante no pagamento de indenização por danos morais no valor arbitrado na sentença.

Considerando as pretensões deduzidas pelo autor e os pedidos que foram acolhidos, nota-se que a sucumbência foi exclusiva da parte ré, razão pela qual o ônus sucumbencial deve ser suportado única e exclusivamente por ela.

P
osto isso,
dou
provimento
a
o
recurso
para majorar o valor da indenização por danos morais para o valor de R$5.000,000 (cinco mil reais)

e

direcionar o ônus sucumbencial exclusivamente à recorrida.

D
eixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto fixados no percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)